Tribunal: TJDFT
Processo: 0738129-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738129-66.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDOS: ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA, DOUGLAS MAGNO FERREIRA MACEDO, NIURA DE LOURDES NORBERTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. POSTERGAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Na presente hipótese o recorrente pretende a reforma da decisão parcial de mérito que considerou válida a estipulação de prazo de tolerância em dias úteis e deixou de fixar honorários de advogado. 2. Os prazos de tolerância estipulados em contratos de compra e venda de imóveis, na planta ou em construção, decorrem da complexidade e das dificuldades observadas pela dimensão da própria obra, sendo lícitas as cláusulas contratuais que estabelecem a prorrogação automática do prazo para entrega da unidade adquirida. 2.1. No entanto, o prazo de tolerância deve ser fixado de modo razoável, sem que o consumidor seja colocado em situação de desvantagem excessiva. 2.2. A praxe do mercado tem sido no sentido de estabelecer o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data convencionada para conclusão da obra, para a efetiva entrega do imóvel. 2.3. O aludido prazo, previsto em cláusula contratual que fixa a tolerância para entrega da obra, não pode ser considerado abusivo, pois desprovido de conteúdo que submeta o consumidor a desvantagem exagerada na relação jurídica negocial. 3. A controvérsia instaurada diz respeito à forma de contagem do prazo, precisamente sobre a possibilidade de contagem em dias úteis. 3.1. A fixação de prazo de tolerância em dias úteis dificulta a compreensão do adquirente a respeito da data certa em que o imóvel será entregue, pois demanda esforço para precisar o término do prazo, bem como o conhecimento dos feriados nacionais e locais durante o período. 3.2. Aliás, não houve esclarecimento a respeito da inclusão, ou não, do sábado como dia útil. 3.3. Como é perceptível, essas circunstâncias tornam insuficiente a informação a respeito do prazo de entrega do imóvel e, por isso, dificultam a compreensão do consumidor, o que é vedado nos termos do art. 46 do Código de Defesa do Consumidor. 3.4. Além disso, o prazo estabelecido em 180 (cento e oitenta) dias úteis afigura-se excessivo, deixando o adquirente em desvantagem exagerada, o que configura nítido desequilíbrio contratual, notadamente por se tratar de contrato de adesão. 4. A despeito da possibilidade de condenação proporcional ao pagamento de honorários de advogado em decisão parcial de mérito, pois a decisão que resolve definitivamente a controvérsia equivale, para todos os efeitos, à sentença, é necessário observar que no caso em exame apenas 1 (um) dos 9 (nove) itens do pedido foi julgado pelo Juízo singular antes da fase decisória. 4.1. Aliás, não é possível na atual fase processual avaliar o eventual proveito econômico em jugo, pois apenas houve o reconhecimento do atraso na entrega das chaves do imóvel, sem manifestação a respeito da extensão dos eventuais danos patrimoniais respectivos. 4.2. Assim, somente por ocasião do proferimento da sentença será possível avaliar a atuação dos patronos das partes para, à luz dos critérios especificados no art. 85, § 2o, do CPC, fixar os pretendidos honorários de advogado. 5. É inviável a estipulação de honorários recursais pois não houve a fixação prévia pela instância de origem. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 104 e 394, ambos do Código Civil, defendendo a validade da cláusula de tolerância fixada em 180 (cento e oitenta) dias úteis. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Requer que todas as intimações referentes a este processo sejam publicadas exclusivamente em nome de JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, OAB/DF 60.471. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 104 e 394, ambos do CC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Assim, não há dúvidas a respeito da validade da cláusula que estabelece prazo de tolerância. No entanto, a controvérsia instaurada diz respeito ao modo de contagem do prazo, precisamente sobre a possibilidade de contagem em dias úteis. No ponto, destaque-se que não há vedação à estipulação contratual de prazos em dias úteis, com fundamento na liberdade contratual e autonomia da vontade. É preciso observar, contudo, que a relação de consumo não é paritária, mas assimétrica, de modo que a liberdade de contratar deve ser analisada cum grano salis, especialmente por se tratar de contrato de adesão, com cláusulas estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo (art. 54 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse contexto, verifica-se que a fixação de prazo de tolerância em dias úteis dificulta a compreensão do adquirente a respeito da data certa de entrega do imóvel. Com efeito, exige-se esforço para precisar o término do prazo, bem como o conhecimento dos feriados nacionais e locais durante o período. Aliás, não houve o necessário esclarecimento a respeito da inclusão, ou não, do sábado como dia útil. Como é perceptível, essas circunstâncias tornam insuficiente a informação a respeito do prazo de entrega do imóvel e, por isso, dificultam a compreensão do consumidor, o que é vedado pelo art. 46 do Código de Defesa do Consumidor[1]. Além disso, o prazo estabelecido em 180 (cento e oitenta) dias úteis apresenta-se excessivo, deixando o consumidor em desvantagem exagerada e configura nítido desequilíbrio contratual, notadamente por se tratar de contrato de adesão. Não custa reiterar que a praxe do mercado tem sido a fixação de prazo de tolerância em 180 (cento e oitenta) dias corridos para a efetiva entrega do imóvel. .... Nesse particular, portanto, a decisão deve ser reformada para reconhecer a invalidade da cláusula 7.1 do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre partes e impor a contagem do prazo de tolerância em 180 (cento e oitenta) dias corridos, e não em dias úteis. Por isso, é necessária a redefinição do período em que perdurou o atraso na entrega do imóvel, que passa a ter início no dia 1o de agosto de 2013 e término no dia 21 de maio de 2015 (ID 24545869). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior entende que “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1691057/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao invocado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior, “O entendimento desta Corte orienta-se no sentido de que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial, quando a tese sustentada já foi afastada, no exame do Recurso Especial, pela alínea a do permissivo constitucional. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 932.880/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2016”.(AgInt nos EDcl no REsp 1882281/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo, uma vez que a decisão impugnada encontra-se em consonância com a orientação da Corte Superior no sentido de que: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PRAZO DE TOLERÂNCIA FIXADO EM DIAS ÚTEIS. VALIDADE. LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS. JULGADO ESPECÍFICO DESTA CORTE SUPERIOR. LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. "JUROS NO PÉ". INCIDÊNCIA DURANTE O ATRASO DA OBRA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA QUESTÃO FEDERAL CONTROVERTIDA. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1. Controvérsia acerca da validade da estipulação de prazo de tolerância em dias úteis na venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária. 2. Fluência dos prazos em dias corridos no âmbito do direito material, conforme regra geral prevista no art. 132 do Código Civil. 3. Possibilidade, contudo, de as partes convencionarem regras diversas de contagem de prazos. 4. Validade da estipulação de prazo de tolerância em dias úteis em promessa de compra e venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária. 5. Limitação, contudo, do prazo ao equivalente a 180 dias corridos, por analogia ao prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2o, da Lei 4.591/1964 e 12 da Lei 4.864/1965). Julgado específico desta Turma. 6. Presunção de ocorrência de lucros cessantes em virtude do atraso na entrega da obra, dispensando-se prova de prejuízo. Precedentes. 7. Ausência de indicação da questão federal controvertida, no que tange à alegação de validade da cobrança de "juros no pé" durante o período de atraso da obra. Óbice da Súmula 284/STF. 8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1727939/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 17/9/2018) (g.n). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no REsp 1935504-SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 10/5/2021. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023